Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-61.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROVA NOVA. PEDIDO NOVO. VEDADO EM GRAU DE RECURSO. TAXAS DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS. TAXA ABUSIVA. DEFEITO NO VEICULO. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente afirma que entrou em contato com a empresa recorrida, contudo o descaso no atendimento foi imensurável, sendo jogado de um lado para o outro, sem conseguir solucionar os problemas. Sustenta que compareceu a empresa para devolver o veículo dentro do prazo previsto no CDC, mas diante de nova negociação não fez, se comprometendo a empresa a devolver os valores. Alega que o valor do financiamento do veículo foi a maior do que o combinado, em razão da suposta taxa de financiamento. Discorre sobre a hipossuficiência e vulnerabilidade técnica do recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. De início, cumpre mencionar que, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, somente é lícito às partes apresentarem prova documental nova em grau de recurso para demonstrar fatos supervenientes ou quando somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Além disso, conforme a jurisprudência do STJ, somente é possível a juntada extemporânea de documentos “se não se tratar de documento indispensável à propositura da ação e inexistir má-fé da parte, observado o contraditório. (Resp no. 1.996.197 -SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 09/08/2022). No caso, de acordo com as alegações do recorrente, o documento novo apresentado em recurso seria indispensável para a solução da controvérsia, o que impede, assim, a sua juntada extemporânea e, por consequência, implica no seu não conhecimento. Ademais, ao recorrente é vedado formular novo pedido em grau de recurso, sob pena de supressão de instância.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor de serviços previstos no Código de Defesa do Consumidor.
V. No caso, verifica-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de um veículo Renault Clio Hatch, ano de fabricação/modelo 2013/2014, alegando o autor que deu R$ 1.000,00 de entrada e financiou o restante no valor de R$ 22.900,00, contudo, a empresa requerida realizou o financiamento no valor de R$ 24.000,00. Compulsando os autos, observa-se que a cláusula segunda do contrato estabelece que o valor do veículo é R$ 23.900,00, sendo pago R$ 1.000,00 por meio de transferência bancária e R$ 22.900,00 em 48 parcelas de R$ 878,00. A cláusula sétima dispõe que a parte compradora fica ciente de que será incluído uma taxa de encargos e serviços de terceiros para fins de abertura de crédito, podendo chegar essa taxa ao custo de R$ 2.000,00 e que o mesmo não altera o valor final de suas parcelas que continuam fixas e nem o prazo.
VI. À luz do art. 6o, inciso III, e art. 51, inciso IV, do CDC, as cláusulas contratuais que estabelecem o pagamento de taxas, sem, contudo, discriminarem quais serviços serão contemplados por tais pagamentos, bem como o valor referente a cada serviço são abusivas e, portanto, nula de pleno direito. Além disso, a própria cláusula sétima do contrato estabelece que os valores das parcelas e o prazo continuam fixos, assim, o valor a ser pago pelo autor em razão do financiamento objeto dos autos deve ser o estabelecido na cláusula segunda do contrato, ou seja, R$ 22.900,00, em 48 parcelas de R$878,00.
VII. Quanto às alegações feitas pelo recorrente de que o veículo apresentava defeitos no momento da compra e que o recorrido iria lhe ressarcir o valor pago pelo conserto, não há qualquer prova nos autos nesse sentido. Com efeito, o autor adquiriu um veículo com 10 anos de uso, que inevitavelmente apresenta desgastes decorrentes do próprio uso, cabendo a ele fazer provas de que os vícios apresentados lhe impediram de utilizar o bem para o fim a que se destina (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu na espécie. Além disso, os recibos de ID 52769672 não são aptos a comprovar que o conserto e troca de peças do veículo foram realizados no veículo do autor, porquanto não há essa informação nos documentos, não há nem mesmo o nome do cliente no recibo.
VIII. No que tange aos pneus, igualmente o autor não apresenta provas para comprovar a promessa do recorrido em fornecê-los ou ainda não apresenta provas de que os pneus não estavam adequados ao uso. Isso porque a foto de ID 52769824 não demonstra a qual veículo pertence o pneu ou em qual momento ela foi tirada, não se desincumbindo minimamente o autor de seu ônus probatório.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para declarar que o valor a ser pago pelo autor em razão do financiamento objeto dos autos deve ser o estabelecido na cláusula segunda do contrato, ou seja, R$ 22.900,00, em 48 parcelas de R$878,00. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.